Tribunal: TJDFT
Processo: 0713356-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROVISORIEDADE DA DECISÃO. EXPEDIÇÃO DA MANDADO DE PRISÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade proferida pela VEPEMA deve ter caráter provisório, postergando-se a oitiva do sentenciado para o momento em que fosse localizado, mediante expedição de mandado de prisão com apresentação incontinenti do reeducando em Juízo. Cumprido o referido mandado e procedida à oitiva do apenado, a conversão torna-se definitiva, com envio da execução para a VEPERA ou, caso admitida a justificativa do executado e restabelecida a pena restritiva de direito, a execução permanece sob a competência da VEPEMA. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.